Tribunal: CARF
Processo: 13984.720687/2014-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-13

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13984.720687/2014-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.190 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2022
Recorrente
RAUL DO NASCIMENTO ATHAYDE DA ROSA (ESPÓLIO DE)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2010
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE.
É intempestivo o recurso voluntário interposto após o decurso de trinta dias da
ciência da decisão de primeira instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário por intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira, Wilderson
Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 203/210) interposto em face de Acórdão (e-
fls. 181/191) que julgou procedente em parte impugnação contra Notificação de Lançamento (e-
fls. 119/124), referente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), exercício 2010,
no valor total de R$ 105.077,61, tendo como objeto o imóvel denominado “FAZENDA SANTA
TEREZA”, cientificado em 14/07/2014 (e-fls. 125).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13984.720687/2014-22
Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.190 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720687/2014-22

Segundo a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento, após regularmente intimado, o contribuinte não comprovou as Áreas de Produtos
Vegetais, com Reflorestamento e de Pastagem e nem o Valor da Terra Nua declarado.
Na impugnação (e-fls. 128/134), em síntese, foram abordados os tópicos:
(a) Nulidade por existência de áreas ambientais.
(b) Áreas de Preservação Permanente, de Reserva Legal e de Florestas Nativas.
(c) Valor da Terra Nua.
(d) Provas.
Do Acórdão de Impugnação (e-fls. 181/191), extrai-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2010
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Improcedente a arguição de nulidade quando a Notificação de Lançamento contém os
requisitos contidos no art. 11 do Decreto no 70.235/72 e ausentes as hipóteses do art. 59,
do mesmo Decreto.
DA REVISÃO DE OFÍCIO - ERRO DE FATO.
A revisão de ofício de dados informados pelo contribuinte na sua DITR somente cabe
ser acatada quando comprovada nos autos, com documentos hábeis, a hipótese de erro
de fato, observada a legislação aplicada a cada matéria.
DAS
ÁREAS
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE,
DE
UTILIZAÇÃO
LIMITADA/RESERVA LEGAL E DE FLORESTA NATIVA.
Para serem excluídas da área tributável do ITR, exige-se que as pretendidas áreas
ambientais sejam objeto de Ato Declaratório Ambiental - ADA, protocolado em tempo
hábil junto ao IBAMA, além de a área de reserva legal ser averbada tempestivamente
em cartório.
DA ÁREA DE PASTAGENS.
Com base nos documentos apresentados, cabe restabelecer a área de pastagem declarada
na DITR/2010, parcialmente glosada pela fiscalização, apenas para efeito de apuração
do Grau de Utilização do imóvel.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN) - SUBAVALIAÇÃO
Para fins de revisão do VTN arbitrado pela fiscalização, com base em Laudo de
Avaliação apresentado pelo contribuinte, exige-se a apresentação de novo Laudo,
emitido por profissional habilitado, com ART devidamente anotada no CREA, que
atenda aos requisitos essenciais das Normas da ABNT (NBR 14.653-3), demonstrando,
de forma convincente, a ocorrência de erro material ou metodológico no primeiro laudo
apresentado, de modo a descaracterizá-lo como documento hábil para fins de tal
arbitramento.
DA ÁREA TOTAL E DAS ÁREAS DE PRODUTOS VEGETAIS E DE
REFLORESTAMENTO - MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS.
Consideram-se essas matérias não impugnadas, por não terem sido expressamente
contestadas nos autos, nos termos da legislação processual vigente.
DA PROVA PERICIAL.
A perícia técnica destina-se a subsidiar a formação da convicção do julgador, limitando-
se ao aprofundamento de questões sobre provas e elementos incluídos nos autos, não
Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.190 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720687/2014-22

podendo ser utilizada para suprir o descumprimento de uma obrigação prevista na
legislação.
DA INSTRUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamentar e que
comprovem as alegações de defesa, precluindo o direito de o Contribuinte fazê-lo em
outro momento processual.
(...) Acordam os membros da 1a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, julgar
procedente em parte a impugnação referente ao lançamento consubstanciado na
Notificação no 09205/00021/2014, de fls. 119/124, para considerar comprovada com
documentos hábeis uma área de pastagem de 28,0 ha, que somada a área já acatada pela
Autoridade Fiscal, de 342,0 ha, resulta na área de 370,0 ha, conforme declarada na
DITR/2010, para apuração do Grau de Utilização do imóvel, sem alteração do imposto
suplementar apurado pela Autoridade Fiscal, de R$ 49.894,41, nos termos do relatório e
voto que passam a integrar o presente julgado.
O Acórdão foi cientificado em 06/07/2015 (e-fls. 197/201) e o recurso voluntário
(e-fls. 203/210) interposto em 06/08/2015 (e-fls. 211 e 213), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. O recurso é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972).
(b) Nulidade por existência de áreas ambientais. As áreas de interesse ambiental
são isentas, devendo ser consideradas: APP de 3,072278ha; Mata Nativa de
302,21164ha;
Reserva
Legal
de
122,36766ha;
Lav/Pastagem
de
93,0179903ha; Área Livre de 91,18ha; e Total de 611,838307ha. Logo, o
lançamento é nulo por ter considerado a utilização de 70% e não o grau de
utilização de apenas 10%.
(c) Áreas de Preservação Permanente, de Reserva Legal e de Florestas Nativas. A
revisão de ofício por erro de fato se impõe, pois a situação deve ser revolvida
mediante a produção dos meios de prova necessários a sua comprovação,
embora visível a olho nu e detectável pela utilização da cibernética. Não ter
apresentado Ato Declaratório Ambiental e nem promovido averbação na
matrícula do imóvel são exigências burocráticas que não devem prosperar
diante dos princípios informativas da defesa do meio ambiente e do dever de
se aplicar a lei de modo a atender os fins sociais da lei e as exigências do bem
comum. Não há fundamento legal para a exigência de ADA. Excluídas as
áreas de preservação permanente, mata nativa e reserva legal, remanesce
apenas a área tributável de 184,18673ha.
(d) Valor da Terra Nua. A adoção do SIPT é imprópria, devendo prevalecer os
laudos de avaliação a considerar aptidão agrícola e a natureza das áreas
ambientais nele presentes.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.190 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720687/2014-22

Admissibilidade. O Acórdão de Impugnação foi cientificado por via postal na
segunda-feira dia 06/07/2015 (e-fls. 197/201) e o recurso voluntário postado na quinta-feira dia
06/08/2015 (e-fls. 211/213), sendo que, ao firmar as razões recursais, o advogado lançou logo
acima de sua assinatura: “De Curitiba (PR) p/ Lages (SC), 05 de agosto de 2015”.
O órgão preparador chegou a minutar Termo de Perempção (e-fls. 202), mas com
a recepção da correspondência em 10/08/2015 emitiu o despacho de e-fls. 213 a considerar a
data da postagem como a de interposição do recurso (e-fls. 211).
Nas razões recursais (e-fls. 203), alega-se de forma genérica que o recurso é
apresentado tempestivamente com fulcro no Decreto n° 70.235, de 1972.
Devemos ponderar, contudo, que em face dos arts. 5° e 33 do Decreto n° 70.235,
de 1972, efetivada a intimação em 06/07/2015 (e-fls. 197/201), a contagem do prazo recursal se
iniciou no dia 07/07/2015, terça-feira, e se encerrou na quarta-feira dia 05/08/2015.
Logo, o recurso interposto em 06/08/2015 não observou o prazo legal de trinta
contados da ciência da decisão (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Isso posto, voto por NÃO CONHECER do recurso voluntário, por
intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 217
DF CARF MF
Original